Tribunal: TJDFT
Processo: 0750337-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750337-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANGER CORREIA DA SILVA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WAGNER CORREIA DA SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0734926-93.2020.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “1. TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela de urgência para que, com base na Súmula 308 do STJ, sejam as rés instadas a, no prazo de 48 horas, adotarem as medidas necessárias ao cancelamento da hipoteca cedular inserida na AV. 10 da matrícula 115.113, do 2o CRI/DF, sob pena de multa diária de R$5.000,00 e crime de desobediência. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a parte autora comprovou, com cópia da escritura pública de compra e venda, que pagou o preço integralmente, pois consta a quitação no corpo da própria escritura. Consta também, na escritura, que a construtora ré se obrigou a providenciar a baixa da hipoteca no prazo de 180 dias a partir do pagamento integral do preço, o que há muito já ocorreu. Assim, tudo indica que, ao final, será aplicada a Súmula 380 do STJ, que assim dispõe: ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.’ No entanto, a questão é se cabe a tutela de urgência, que tem também como requisito o perigo de dano. No caso, a parte autora não caracterizou de forma suficiente a urgência na concessão da medida, já que a matrícula do imóvel evidencia que a escritura pública outorgada à parte autora foi registrada, não obstante a hipoteca ainda subsista. Assim, a hipoteca não constituiu, como não constitui, qualquer óbice à aquisição da propriedade, que já ocorreu. Ademais, não há indicativos de que a parte autora esteja sendo executada pelo credor hipotecário em razão do gravame. A afirmação da parte autora de que não consegue vender o imóvel também não prova o receio de dano, uma vez que não há qualquer referência concreta a colocação do imóvel à venda ou à existência de propostas efetivas. Por fim, a recuperação judicial da construtora também não repercute no caso, uma vez que o imóvel já é de propriedade da parte autora. Acresce a isso que a medida pleiteada ostenta caráter de irreversibilidade, na linha dos julgados abaixo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. CANCELAMENTO DE GRAVAMES SOBRE IMÓVEIS. INCABÍVEL. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A demonstração da probabilidade do direito, sem que reste configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não autoriza a concessão do pedido liminar, principalmente, se há o perigo de irreversibilidade da medida, pois a baixa do gravame que pesa sobre os imóveis é medida de cunho satisfativo. (Acórdão n.999375, 20160020338274AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 511/532) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEIS. BAIXA DE HIPOTECA. ENTREGA DAS CHAVES. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. I - As medidas requeridas em sede de antecipação de tutela possuem natureza satisfativa e irreversível, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não a seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto da ação principal. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1008481, 20160020459897AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 272/285) Apenas em hipóteses excepcionais a jurisprudência tem admitido a concessão de tutela de urgência apesar da irreversibilidade fática, como nas ações envolvendo a tutela à saúde. No caso, não há, a princípio, um valor tão relevante ou uma urgência tal que justifiquem excepcionar o comando do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Tendo em vista a grande probabilidade do direito alegado, e que a obtenção do compromisso da construtora de cumprir voluntariamente a escritura poderá gerar a abreviação do tempo de tramitação e excluir, inclusive, custas finais, tornando o processo mais célere e econômico, determino a designação de audiência preliminar de conciliação, não obstante o pedido da parte autora para que não se realize. O fato e o autor e uma das rés terem domicílio fora do DF não é impedimento para tanto, uma vez que as audiências têm sido realizadas na forma virtual. Assim, designe-se audiência preliminar de conciliação, a ser realizada no CEJUSC. 2. CITAÇÃO Cite(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou defensor público, cientificado-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). A impossibilidade de participação da solenidade por meio virtual deverá ser justificada e informada nos autos pelas partes com até cinco dias úteis antes da audiência designada, para que possa haver a comunicação ao CEJUSC em tempo razoável. O prazo para oferecimento de contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Intime-se a parte autora para a audiência, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). 4. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. 26/10/2020 15:11” Diz o Agravante que “o Magistrado entendeu que o perigo de dano não está suficientemente demonstrado, pois ‘a parte autora não caracterizou de forma suficiente a urgência na concessão da medida’, ou seja, a r. decisão agravada deixou de considerar que o autor/consumidor está sendo privado da livre disposição de seu patrimônio já adquirido e quitado integralmente” (Num. 21650079 - Pág. 8). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que “o perigo de dano no caso dos autos é translúcido quando se verifica que se o consumidor tiver que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, não conseguirá dispor livremente de seu patrimônio e exercer o seu direito real de propriedade, ou até mesmo o seu direito moral de ter tranquilidade, uma vez que nada impede que a instituição financeira credora da hipoteca execute o imóvel dado como garantia” (Num. 21650079 - Pág. 8). Destaca o fato de a Agravada JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. estar em recuperação judicial e alude à possibilidade de o Credor Hipotecário executar a garantia. Tece longo arrazoado acerca da probabilidade do direito. Repisa a afirmação de que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a que alude a lei processual, também se mostram presentes, eis que até a presente data o Agravante não consegue dispor livremente de seu patrimônio, apesar de estar quite com todas as obrigações” (Num. 21650079 - Pág. 17). Argumenta que “a situação vivenciada pelo Agravante lhe traz enorme insegurança, sobretudo pela incerteza econômica vivenciada pela JFE 2 Empreendimentos Imobiliários, sendo inviável esperar o julgamento de mérito até que o Agravante, legítimo proprietário do imóvel, possa exercer o seu direito real de propriedade, que inclui ter o seu bem ao seu dispor, sem a existência de grame hipotecário que pode ser executado a qualquer tempo pelo Branco Itau, 2o Agravado.” (Num. 21650079 - Pág. 17). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “determinar às AGRAVADAS, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para com o cancelamento da Hipoteca Cedular inserida sobre a unidade imobiliária da matrícula no 115.113 (R. 10/115.113) e demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal” (Num. 21650079 - Pág. 19). Preparo recolhido em dobro conforme determinação precedente (Num. 21741447 e 21767921/ 21767924). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0734926-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, assim como na decisão agravada, em que fora reconhecida a probabilidade do direito do Agravante, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões com o intuito de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante não demanda maiores considerações, notadamente porque a presença de tal requisito já foi reconhecida na própria decisão ora fustigada. Quanto à urgência, conforme consignado na decisão agravada, não se vislumbra qualquer alegação capaz de suprir o requisito legal em questão, já que as razões recursais fundam-se no simples temor genérico de impossibilidade de livre disposição de patrimônio. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador